Tribunal: STF
Processo: HC 182279
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outro(s) em favor de Dyego dos Reis Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 541.141/DF.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343.2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente (evento 5 – fls. 4/13). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso defensivo (evento 5 – fls. 98/104).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao HC 541.141/DF. A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defesa (evento 5 – fls. 196/201 e 219/230).
    No presente writ, os Impetrantes defendem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Ressaltam a quantidade de droga apreendida (166,66g de maconha), afirmando ser o paciente mero usuário de drogas. Asseveram inidônea a fundamentação do ato dito coator. Requerem, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta. 
    Não há pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação ao princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 
    2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser cabível a prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do RISTJ e art. 557, § 1º, do CPC). Há, ainda, disposição expressa no art. 159, inciso IV, do RISTJ não se admitindo sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. 
    3. A pretensão de reforma da sentença condenatória a pretexto de insuficiência dos fundamentos não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes deixaram clara a presença de elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
    4. A desconstituição das conclusões que levaram o magistrado singular a decidir pela condenação do paciente, confirmada pelo Tribunal de Justiça, conforme pretendido nesta impetração, depende de novo e aprofundado exame do material probatório produzido no feito pela defesa, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
    5. Agravo regimental improvido”.
    O magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente, verificou provas suficientes de autoria e da materialidade do delito, destacando que ‘durante o cumprimento do mandado, com o auxílio de um cão farejador, encontraram duas balanças de precisão e porções de maconha, localizadas em um fundo falso de um armário do quarto do réu, e mais porções de maconha, em uma cômoda ao lado desse armário. A policial Larissa acrescentou ainda que, no curso da interceptação telefônica, o acusado foi ouvido falando sobre drogas’. 
    O Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de desclassificação enfatizando que ‘as circunstâncias da apreensão da droga, escondida em um fundo falso de um armário, junto com balanças de precisão, fracionada em porções envoltas em plástico e fita adesiva (fl. 101) e a quantidade significativa (166,66g), suficiente para fazer 830 cigarros, confirmam que o entorpecente se destinava à disseminação ilícita, configurando o crime de tráfico drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça verificou ‘que as instâncias antecedentes realizaram análise verticalizada do conjunto de provas coletadas ao longo da instrução, concluindo pela presença de provas suficientes acerca da materialidade e autoria, de modo que a desconstituição das conclusões que levaram o magistrado singular a decidir pela condenação do paciente, confirmada pelo Tribunal de Justiça, conforme pretendido nesta impetração, depende de novo e aprofundado exame do material probatório produzido no feito pela defesa, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’. 
    Com efeito, para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    Nesse prisma, esta Suprema Corte já consolidou entendimento no sentido de que “a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008.
    Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, ‘O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/061, pune quem importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe a venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas. Como se percebe a redação típica proíbe a venda e a exposição à venda, mas não exige que haja comercialização da droga para caracterização do delito com relação aos demais verbos, ressaltando que pratica o delito quem comete qualquer um dos verbos constantes no tipo penal (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado)’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora